Tribunal: TJES
Processo: 0014750-73.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014750-73.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELUISA HELENA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eluisa Helena da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Instituto de Pesquisa e Ensino Médico do Estado de Minas Gerais Ltda., reconhecendo inadimplemento contratual em serviços educacionais e condenando a requerida ao pagamento de R$ 30.290,13, acrescido de juros, correção monetária e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (iii) determinar se os documentos apresentados pela apelante (recibos e termo de quitação) comprovam a quitação integral do débito. Examina-se ainda impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça se mantém quando a parte contrária não apresenta prova concreta de capacidade econômica do beneficiário, sendo insuficientes alegações genéricas, nos termos da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir produção pericial quando a controvérsia é documental e pode ser solucionada por simples conferência entre valores pagos e parcelas cobradas, conforme artigos 355, I, e 370 do CPC.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador analisa os elementos essenciais da controvérsia e apresenta razões suficientes para o convencimento, nos termos do artigo 489, § 1º, do CPC.

A quitação deve designar valor, espécie e parcelas alcançadas (arts. 319 e 320 do CC), de modo que recibo que discrimina títulos específicos não opera quitação geral.

Comprovantes de depósito esparsos e laudo contábil unilateral não demonstram pagamento das parcelas cobradas quando não coincidem com os valores e períodos da dívida apontada, recaindo sobre a devedora o ônus da prova do pagamento (art. 373, II, do CPC).

Ausente prova inequívoca de quitação das mensalidades, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando a controvérsia é documental e suficiente para o julgamento antecipado da lide.

A fundamentação é válida quando o magistrado enfrenta os pontos essenciais aptos a sustentar a conclusão adotada, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Recibo que discrimina parcelas específicas não configura quitação integral do contrato, exigindo-se prova concreta do pagamento das parcelas cobradas.

Incumbe ao devedor comprovar o pagamento das obrigações, não bastando documentos genéricos ou unilaterais desprovidos de correlação com a dívida exigida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 489, § 1º. CC, arts. 319 e 320.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014750-73.2018.8.08.0035

APELANTE: ELUISA HELENA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA

JUÍZA: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por ELUISA HELENA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a relação jurídica restou comprovada pelo contrato de prestação de serviços educacionais e que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das mensalidades reclamadas, oportunidade na qual condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.290,13 (trinta mil, duzentos e noventa reais e treze centavos), acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais a apelante suscita, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil requerida para comprovar a quitação e a abusividade de encargos; e (ii) a nulidade por ausência de fundamentação, alegando que a magistrada
a quo
não analisou as provas documentais anexadas à defesa, especificamente comprovantes de depósito e um termo de quitação.

No mérito, sustenta a recorrente a inexistência do débito, aduzindo que quitou integralmente o curso, apresentando recibos e um "Recibo de Quitação" datado de 2019, pugnando pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de cobrança.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria devolvida a este Sodalício consiste em verificar: (i) as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia) e ausência de fundamentação; (ii) a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões; e (iii) no mérito, a existência de prova de quitação do débito cobrado, face aos documentos apresentados pela defesa (recibos e termo de quitação).

Pois bem. Em sede de contrarrazões, o apelado impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante na sentença, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência.

Todavia, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita exige a demonstração de alteração na capacidade financeira do beneficiário ou a prova cabal de que este possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

No caso em apreço, o apelado limitou-se a formular alegações genéricas, sem trazer aos autos elementos concretos que infirmassem a presunção de hipossuficiência que militou em favor da concessão do beneplácito pelo juízo
a quo
.

A simples contratação de advogado particular ou a natureza do curso realizado (pós-graduação), por si sós, não são óbices automáticos à gratuidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Mantida a presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente prova em contrário robusta, REJEITO a impugnação e mantenho a gratuidade deferida.

Sustenta a apelante que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial contábil requerida, cerceou seu direito de defesa, impedindo-a de demonstrar a quitação e o excesso de cobrança.

Não lhe assiste razão.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

In casu
, a controvérsia reside na verificação do pagamento de mensalidades escolares. Trata-se de prova eminentemente documental. Caberia à apelante, conforme artigo 373, II, do CPC, juntar os comprovantes de pagamento referentes às parcelas específicas cobradas na inicial. A análise do confronto entre o que foi cobrado e o que foi pago prescinde de
expert
contábil, sendo perfeitamente realizável por meio de simples cálculo aritmético e conferência documental.

O julgamento antecipado, previsto no artigo 355, I, do CPC, é medida que se impõe quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a
arguição de nulidade por cerceamento de defesa
.

Aduz a recorrente também, que a sentença é nula por não ter enfrentado todos os argumentos da defesa, ignorando os documentos de quitação apresentados.

Melhor sorte não a socorre, na medida em que o artigo 489, § 1º, do CPC, exige que o julgador enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Contudo, não impõe a obrigação de rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando os fundamentos utilizados já são suficientes para decidir a lide.

Na hipótese, a magistrada
a quo
foi clara ao consignar que "a parte requerida não questiona a prestação do serviço, assim como também não faz prova do pagamento". O fato de a decisão ser sucinta ou contrária aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação.

A juíza primeva, a meu ver, analisou o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência dos documentos para provar a quitação, o que constitui fundamentação válida.

Pelo exposto, REJEITO a
arguição de nulidade por ausência de fundamentação.

Superadas tais questões, passo ao exame do mérito recursal propriamente dito.

A relação jurídica base é incontroversa, consubstanciada no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para curso de Pós-Graduação em Cardiologia. O cerne da lide, como visto, repousa na existência de inadimplemento.

A apelante sustenta ter quitado integralmente o débito, apoiando-se em comprovantes de depósito e, principalmente, em um documento denominado "Recibo de Quitação" datado de 23/02/2019.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que o recibo mencionado lista expressamente quais títulos/faturas estariam sendo quitados naquele ato.

Ocorre que a dívida cobrada na inicial refere-se a um período e à parcelas distintas ou complementares àquelas constantes no recibo apresentado.

Nos termos do artigo 319 e 320 do Código Civil, a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada. Um recibo que discrimina parcelas específicas não opera a quitação geral e irrestrita de todo o contrato, mormente quando remanescem outras obrigações financeiras não abarcadas pelo documento.

Ademais, os comprovantes de depósito esparsos apresentados pela defesa, quando confrontados com a planilha de débito apresentada pelo credor, não possuem o condão de demonstrar a quitação das parcelas específicas objeto da cobrança. Como bem pontuado pelo apelado, os valores e as datas não coincidem com a totalidade da dívida exequenda.

A prova do pagamento é ônus de quem paga. Não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar, de forma cabal e específica, o pagamento das mensalidades cobradas nestes autos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento.

O laudo técnico unilateral produzido pela parte (parecer contábil) não possui força probante suficiente para desconstituir a liquidez da dívida, quando desacompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento das parcelas reclamadas.

Portanto, não havendo prova inequívoca da extinção da obrigação pelo pagamento, a procedência da ação de cobrança é medida de rigor, em estrita observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida,
oportunidade na qual
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em
1
% (
um
por ce
nto),
mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.